Tribunal: TJPA
Processo: 0000505-43.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000505-43.2013.8.14.0010

APELANTE: ANDREIA REGINA DIAS LOURENCO, JOSÉ ALAN DIAS LOURENÇO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WILSON FONSECA TENORIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000505-43.2013.8.14.0010

APELANTE: ANDREIA REGINA DIAS LOURENÇO

APELADO: WILSON FONSECA TENORIO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO NO CASO VERTENTE – ALIMENTOS PRESTADOS AO MENOR DE IDADE - DIREITO INDISPONÍVEL – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestar-se no feito e por violação ao art. 485, §1° do Código de Processo Civil.

Feito extinto com fundamento no art. 924, inciso II do CPC c/c o art. 925 do CPC.

Inobservância da prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n° 80/1994.

Certo é que a inobservância do devido processo legal, resultou em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e das prerrogativas do membro da Defensoria Pública.

Assim, demonstra-se necessário o retorno dos autos à origem, para que o órgão da Defensoria Pública de primeira instância seja intimado pessoalmente e, assim, querendo, se manifeste em relação ao pagamento dos alimentos.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
na esteira do parecer da Douta Procuradora de Justiça, com a anulando a sentença ID 5667888, determinando, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir do comprovante apresentado pelo executado (ID 5667887 - Pág. 8) para manifestação do exequente, bem como, seja determinada a intimação do Sr. José Alan Dias Lourenço, tendo em vista que este atingiu a maioridade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
ANDREIA REGINA DIAS LOURENÇO
e como apelado
WILSON FONSECA TENORIO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA,
22

de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000505-43.2013.8.14.0010

APELANTE: ANDREIA REGINA DIAS LOURENÇO

APELADO: WILSON FONSECA TENORIO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREIA REGINA DIAS LOURENÇO
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Breves/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
, ajuizada por si em face de
WILSON FONSECA TENORIO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID 5667886), narrou o autor que o requerido deixou de cumprir com suas obrigações alimentares, não efetuando o pagamento das prestações devidas.

Após a regular citação do executado, este apresentou comprovante de transferência na conta da exequente, conforme ID 5667887 - Pág. 8, diante disso, foi prolatada a sentença (ID 5667888) que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II do CPC c/c o art. 925 do CPC.

Irresignado, a autora apresentou recurso de Apelação (ID 5667889), pugnando pela decretação da nulidade da sentença, face à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Pleiteou, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para que desconstituída a sentença objurgada, seja determinado o regular processamento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 5667896.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID 5674151), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, bem como, pela necessidade de intimação do Sr. José Alan Dias Lourenço, tendo em vista que este atingiu a maioridade (ID 6268367).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestar-se no feito.

Na análise acurada dos autos, foi verificado, em que pese o feito ter sido extinto com fundamento no art. 924, inciso II do CPC c/c o art. 925 do CPC, que o mesmo padece de nulidade, senão vejamos:

À ID . 5667887 - Pág. 8 o executado apresentou comprovante de transferência para a conta da exequente, no valor das pensões em atraso, diante disso, o juízo
a quo
determinou a extinção do feito, sem, entretanto, ter sido observada a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal dos atos processuais, em qualquer processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, senão vejamos:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;”.

No mesmo sentido é o teor da correlativa Lei Estadual Complementar nº. 054, de fevereiro de 2006:

“Art. 56 – São prerrogativas dos Defensores Públicos, entre outras:

(...)

V – Receber intimação pessoal em todos os atos do processo e grau de jurisdição, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.”

Diante disso, verifica-se a evidente necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública em todos os atos do processo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DEMHAB. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ATO PROCESSUAL. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO OBSERVADA.

Nos termos do art. 128 da Lei Complementar n.º 80/94, é prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal de todos os atos processuais. Hipótese em que não houve o cumprimento da diligência, redundando, à vista disso, na nulidade do feito.

PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO FEITO DECRETADA. (AC 70032210163, Des. Pedro Celso dal Prá, 22/10/08) ”

“EXECUÇÃO. ALIMENTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE QUE SEJA OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DOS PEDIDOS DE FLS. 256/257. É cediço que a intimação pessoal dos atos processuais é uma prerrogativa dos membros da Defensoria Pública, a teor do disposto no art. 128 da Lei Complementar 80/94. Deve ser realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública e do agravante para manifestação acerca dos pedidos da parte contrária. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70034106542, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 04/02/2010)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IPTU. LANÇAMENTO NOTIFICADO PELO RECEBIMENTO DO CARNÊ. DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS. 1. É prerrogativa da Defensoria Pública, consoante preconizado nos arts. 5º, § 5º, da Lei Federal n.º 1.060/50 e 44, da Lei Complementar n.º 80/94, a realização da intimação pessoal
:

'Art. 5º:(...) (omissis) § 5º Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. (Incluído pela Lei nº 7.871, de 1989)'.

'Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: I receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhe em dobro todos os prazos;(...).

'2. In casu, consoante consignado no próprio voto condutor dos embargos de declaração (fls. 112 e 113), não houve a intimação pessoal do respectivo membro da defensoria pública para manifestação sobre o recurso de apelação interposto pela Municipalidade, o que configura nulidade absoluta, nos termos do art. 247 do CPC.

3. Recurso Especial provido para determinar o retorno dos Autos à Corte de Origem, com anulação dos atos posteriores à sentença, para regularização da intimação pessoal da Defensoria Pública, oportunizando-se a apresentação de contra-razões à Apelação”. REsp 1035716 MS Rel. Min. LUIZ FUX 1ª Turma j. 20/05/2008 DJe 19/06/2008).”

Com efeito, é certo que a inobservância do devido processo legal, resultou em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e das prerrogativas do membro da Defensoria Pública.

E, assim, os autos devem retornar à origem, para que o órgão da Defensoria Pública de primeira instância seja intimado pessoalmente, para se manifestar em relação ao documento apresentado pelo réu de ID 5667887 - Pág. 8, reabrindo lhe os prazos para as manifestações cabíveis, com o consequente, prosseguimento regular do feito a partir de então, bem como, a necessidade de intimação do exequente, face que este atingiu a maioridade.

Nesse sentido, vejamos mais uma vez a jurisprudência:

]

"DEPÓSITO - DEFENSOR PÚBLICO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE".

"Indispensável é a intimação pessoal do Defensor Público, de acordo com o artigo 5º, parágrafo quinto da Lei 1060/50".

(TJMG/AC nº. 368.312 - 1. Relator: Desembargador JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES).

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA - PREJUÍZO À DEFESA - RECURSO PROVIDO".

"1 - A teor da jurisprudência desta Corte, o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade".

"2 - Recurso conhecido e provido para, anulando o feito a partir da intimação para a produção de provas, determinar a realização de nova intimação da defensoria pública da união, desta vez, pessoalmente".

(STJ/RESP nº. 808 411/PR. Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI).”

"PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NORMA COGENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. DEFESA. EXISTÊNCIA".

"1 - A intimação pessoal do defensor público, conforme o art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50, é norma de ordem cogente, devendo, por isso mesmo ser obedecida, sob pena de nulidade, notadamente na espécie onde a falta gera prejuízo para a defesa do réu (recorrente)".

"2 - Recurso conhecido e provido"

(STJ/RESP nº. 558 897/PR. Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES).”

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença não se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir o seu
error in procedendo
com o consequente acolhimento das alegações recursais, e ainda, conforme suscitou a Douta Procuradoria de Justiça, verifica-se ainda a necessidade de intimação do Sr. José Alan Dias Lourenço, tendo em vista que este atingiu a maioridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer da Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença ID 5667888, determinando, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir do comprovante apresentado pelo executado (ID 5667887 - Pág. 8) para manifestação do exequente, bem como, seja determinada a intimação do Sr. José Alan Dias Lourenço, tendo em vista que este atingiu a maioridade.

É como voto.

Belém,
22
de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/08/2023